Tribunal: TJES
Processo: 5010974-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010974-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOZUEL SANTOS SOUZA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA
ENDEREÇO DO CONTRATO – MORA CONFIGURADA –
TEMA REPETITIVO 1.132 –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tema Repetitivo 1.132: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023, publicado em 20/10/2023)

2.
No caso concreto, a notificação expedida fora enviada para o mesmo endereço constante no contrato acostado aos autos de origem. E, ainda que tal endereço esteja incompleto, seria dever de ambas as partes, e não só da instituição bancária, conferir os dados constantes do instrumento contratual, sendo certo que o Agravado cumpriu com seu dever de encaminhar a notificação com base nos dados que detinha.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOZUEL SANTOS SOUZA

visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO
TOYOTA DO BRASIL
S.A
, deferiu a medida liminar.

Alega a parte recorrente, em suma, que a notificação foi enviada para endereço diverso, de forma a não estar constituída a mora.

Requer, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada e, ao final, a reforma da r. decisão.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 9371850, sendo opostos embargos de declaração pelo agravante (id. 9375920).

Contrarrazões no id. 9587995 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010974-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOZUEL SANTOS SOUZA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOZUEL SANTOS SOUZA

visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO
TOYOTA DO BRASIL
S.A
, deferiu a medida liminar.

Alega a parte recorrente, em suma, que a notificação foi enviada para endereço diverso, de forma a não estar constituída a mora.

Requer, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada e, ao final, a reforma da r. decisão.

Em decisão carreada no id. 9371850 indeferi o efeito suspensivo pretendido pelo recorrente e, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

Como se sabe, em demandas desta natureza, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão decorrente de contratos de alienação fiduciária, conforme o enunciado da Súmula N° 72 do STJ indica: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Nesta seara, extrai-se da redação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterada pela Lei nº 13.043 de 2014, que a comprovação da mora pode se dar via carta registrada com aviso de recebimento. Vejamos:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

A respeito da matéria, em 09/08/2023 o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(Tema Repetitivo 1.132/STJ – REsp 1.951.888/RS).

No caso em comento, entendeu o julgador singular, em suma, pela presença dos requisitos legais ao deferimento da liminar de busca e apreensão. E, ao analisar o contrato celebrado entre as partes, bem como o cadastro do Agravante junto à instituição bancária, vejo que os endereços coincidem com aquele utilizado pelo Agravado para envio da notificação extrajudicial.

Nesta seara, ainda que tal endereço esteja incompleto, seria dever de ambas as partes, e não só da instituição bancária, conferir os dados constantes do instrumento contratual, sendo certo que o Agravado cumpriu com seu dever de encaminhar a notificação com base nos dados que detinha.

Por sinal é este entendimento já aplicado em processo similar, de minha relatoria, veja-se:
“[...] como a notificação extrajudicial foi direcionada ao endereço constante no contrato, a constituição em mora foi, sim, levada a efeito, estando atendido o que prevê o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, que rege a busca e apreensão em alienação fiduciária, bem como a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça”
(TJES, Agravo de Instrumento de n. 5013566-29.2023.8.08.0000, Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

J
ulgo prejudicados os embargos de declaração carreados no id. 9375920
, uma vez que expressamente apreciada a matéria neles contida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.